Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NÃO REALIZAR LIGAÇÕES PARA O TELEFONE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DE MULTA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar que se abstenha de efetuar ligações para o telefone do autor, 61 35xx-xx67 e 9.82xx-xx24, para cobrar débitos de Victoria Polyana Araújo de Almeida, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 por ligação efetivamente comprovada pelo autor, limitada a importância a R$ 2.000,00, a ser automaticamente convertida em perdas e danos.
2. Alega preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. A primeira por entender que os documentos anexados pelo autor não comprovam a origem das ligações ou que elas efetivamente ocorreram e a segunda por afirmar que a empresa Líder Cobranças seria responsável pelas supostas ligações. No mérito, requer o afastamento da obrigação de fazer, subsidiariamente redução do valor arbitrado e do limite temporal de incidência da multa. Alega ausência de provas da existência das ligações telefônicas ou que foram realizadas pela instituição financeira; requer aplicação da súmula 410 do STJ, com incidência de multa somente a partir da intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação e ainda substituição por expedição de ofício à empresa Líder Cobranças ou até mesmo à suposta devedora para que atualizem o cadastro.
3. Inépcia. A alegação de inépcia da inicial não merece acolhida pois não se evidencia ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda e estão preenchidos todos os requisitos elencados nos arts. 319 e 320 do CPC. Preliminar afastada.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. No caso, a ré é parte legítima para figurar no polo passivo em razão da atribuição de realização de ligações importunadoras de cobrança de dívida de terceiro no telefone residencial do autor. Preliminar afastada.
5. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC).
6. No caso, o autor narra que desde maio de 2020 vem recebendo ligações diárias da empresa Liderança Cobrança, que afirma representar o réu em cobranças dirigidas à pessoa de Victoria Poliana. Afirma que ao atender as ligações sempre informava tratar-se de terceira pessoa e solicitava exclusão do seu telefone do banco de dados, sem sucesso. Juntou comprovante de uma ligação telefônica realizada pela ré e reclamação administrativa registrada junto ao site consumidor.gov onde reporta a reiteração de ligações e constrangimentos sofridos (Id 20597950 e 20597951).
7. A ré refuta as alegações, contudo não junta elementos capazes de afastar os elementos de prova juntados pelo autor, o que atrai sua responsabilidade pela abstenção da realização das ligações de cobrança.
8. O arbitramento de multa por descumprimento da obrigação busca garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 536, §1o, do CPC), cujo ônus deverá incidir a partir da intimação pessoal do obrigado, nos termos da Sumula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Precedente: Acórdão 1202618, 07006244120198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Mauro Cesar Teixeira Mendonca versus Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. e FG Costa Veiculos EIRELI – ME.
10. A multa fixada em R$ 100,00 por ligação efetivamente comprovada pelo autor, limitada a importância de R$ 2.000,00 é adequada e proporcional à situação em análise, pois tem como objetivo fazer com que se cumpram as determinações judiciais e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a teor do art. 52, inciso V, da Lei 9.099/95. Não havendo que se falar em exclusão ou redução da multa imposta, tampouco expedição de ofício à parte que sequer figura no polo passivo da demanda.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar a incidência da multa a partir da intimação pessoal da ré, nos termos da Sumula 410 do STJ. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.